Tribunal: TJBA
Processo: 8104021-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104021-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, EPIFANIO DIAS FILHO

APELADO: VITOR SANTOS DAVI e outros

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO, ANTONIO BRAZ DA SILVA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE PARCIALMENTE RECONHECIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONTRATO CELEBRADO APÓS A MP 2.170-36/2001. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA CUMULADA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. LEGALIDADE CONDICIONADA À EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (TEMA 958/STJ). RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, §11, CPC). RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I.

Caso em exame.

1. Ações de apelação interpostas, de um lado, por VÍTOR SANTOS DAVI e, de outro, por BANCO J. SAFRA S.A., contra sentença proferida pela 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (24,81% a.a. e 1,86% a.m.) e autorizando a repetição simples do indébito.

II.

Questões em discussão.

2. Discute-se: (i) a alegação de abusividade dos juros remuneratórios e pedido de revisão integral do contrato, formulados pelo consumidor; (ii) pleito de manutenção integral das cláusulas contratuais, deduzido pelo banco apelante; (iii) controvérsias sobre capitalização mensal, encargos moratórios e cobrança de tarifas administrativas.

III. Razões de decidir.

3. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, porquanto as razões do recurso do autor impugnaram a lógica decisória da sentença, em conformidade com o art. 1.010, II e III, do CPC.

4. A revisão contratual, à luz do CDC (arts. 6º, V, e 51, §1º), é cabível quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos da orientação firmada pelo STJ, no REsp 1.061.530/RS (Temas 24–27).

5. Reconhecida a abusividade da taxa contratada (28,11% a.a.), correta a limitação aos patamares da taxa média de mercado (24,81% a.a.), conforme jurisprudência consolidada e Súmula 13 do TJBA, sendo inviável fixação inferior à média sem prova de sua abusividade.

6. A capitalização mensal de juros é válida em contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada, consoante as Súmulas 539 e 541/STJ.

7. Encargos moratórios: inexistindo prova de cobrança cumulada de comissão de permanência com juros e multa, não há ilegalidade, conforme Súmulas 30, 296 e 472/STJ.
8. Tarifas de avaliação e registro: lícitas, à luz do Tema 958/STJ, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva — o que não foi infirmado nos autos.
9. Restituição simples do indébito cabível, ante a ausência de má-fé do fornecedor.
10 Sucumbência recíproca reconhecida de ofício (art. 86, caput, CPC), com rateio das custas e majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, preservada a suspensão da exigibilidade quanto ao beneficiário da gratuidade da justiça.
IV. Dispositivo e tese.
11. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. De ofício, adequados os ônus sucumbenciais para reconhecer a sucumbência recíproca e majorar os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, quando constatada abusividade da taxa contratada, está em conformidade com o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Temas 24–27/STJ). 2. É válida a capitalização mensal expressamente pactuada em contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001. 3. Inexistindo cobrança cumulada de comissão de permanência ou comprovação de onerosidade excessiva das tarifas de avaliação e registro, mantêm-se as cláusulas contratuais e a restituição simples do indébito. 4. Havendo êxito parcial de ambas as partes, reconhece-se a sucumbência recíproca, com majoração de honorários recursais (art. 85, §11, CPC).”

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8104021-67.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes e apelados, simultaneamente,
VÍTOR SANTOS DAVI
e
BANCO J. SAFRA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo a sentença recorrida, com adequação de ofício dos ônus sucumbenciais, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)